Tribunal: TJDFT
Processo: 0740119-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740119-94.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RAIMUNDO SILVA MORAIS APELADO: COBRA TECNOLOGIA S.A. DECISÃO Diante do julgamento de mérito e dos embargos declaratórios do RE n. 960.429/RN (Tema 992/STF), determino o levantamento do sobrestamento do processo (ID 6915195). Nesses termos, intimem-se as partes para manifestação. Após, tornem os autos conclusos, para julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de agosto de 2023